Tribunal: TJBA
Processo: 8001513-96.2015.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001513-96.2015.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:

APELADO: RAIMUNDO ANTONIO RAMALHO BASTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE
IPTU
DOS
EXERCÍCIOS
DE 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 E 2012.

MUNICÍPIO DE DIAS DAVILA
.

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1184 DO STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
SENTENÇA
MANTIDA
.
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS RELATIVOS AOS EXERCÍCIOS DE 2004, 2005, 2007, 2008 E 2009.
ENUNCIADO DA SÚMULA Nº. 409
DO
STJ
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8001513-96.2015.8.05.0074
, tendo como Apelante o
MUNICIPIO DE DIAS DAVILA
e Apelado
RAIMUNDO ANTONIO RAMALHO BASTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO

ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR